Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707701-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MARLEIDE DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0732593-76.2017.8.07.0001, que negou o requerimento de expedição de ofício para consulta ao CCS-BACEN (Id 148893404, na origem). Em suas razões recursais (ID 44290020), a agravante sustenta, em suma, que o pedido da pesquisa CCS-BACEN não se trata de mera reiteração de pesquisas, vez que, além de trazer informação diferente do SISBAJUD, nunca foi requerido no presente feito, tampouco realizado. Entende ser contraditório o posicionamento do Juízo a quo ao indeferir o requerimento de ofício para pesquisa no sistema CCS-BACEN, considerando que previamente foi deferida consulta BACENJUD. Alega violação ao princípio da cooperação, considerando que o credor necessita de informações que só podem ser obtidas através do Juízo para perseguir a prestação jurisdicional, dando utilidade ao título judicial proferido pelo Poder Judiciário. Defende que diante da ausência de pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre a proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda restando infrutíferas as demais diligências, ser razoável e proporcional a consulta ao CCS-BACEN. Afirma que a pesquisa junto ao CCS-BACEN possui grande utilidade no cumprimento de sentença, pois possibilita a identificação, inclusive, de ocultação de patrimônio pela parte Agravada. Conclui que os requisitos para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela estão presentes, argumentando: i) no que tange a probabilidade do direito, a realização da pesquisa CCS-BACEN, ainda não efetivada nos autos, poderia apresentar importantes e atualizadas informações sobre o patrimônio da agravada; e ii) quanto ao periculum in mora, porque a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, mormente em razão do fato de que a agravada não mostra qualquer interesse em quitar a dívida, apresentar uma proposta de acordo ou nomear bens à penhora. Ao final, requer que seja concedido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata realização da pesquisa CCS-BACEN, com a finalidade de obter eventual informação quanto à ocultação de patrimônio de Marleide dos Santos Rocha. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão agravada seja reformada. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que a manutenção do indeferimento da consulta poderá resultar no insucesso da execução. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no CCS-BACEN, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora